Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015350-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (AGRAVANTE), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (AGRAVADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (AGRAVADO), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (AGRAVADO), AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS JOSE MARQUES GONTIJO - CPF: 804.640.926-04 (ADVOGADO), AMADEU PEDERSOLI NETO - CPF: 118.846.156-78 (ADVOGADO), MURILO MARQUES GONTIJO - CPF: 834.843.026-15 (ADVOGADO), PAULA DE CAMPOS MATTAR AMORIM - CPF: 121.130.676-33 (ADVOGADO), PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - CPF: 025.952.007-12 (ADVOGADO), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR E NOMEOU COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PROVIDÊNCIA QUE SE INSERE NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de ambos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento pela atual administradora.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Ainda que, pelo princípio da intervenção mínima, o afastamento de administrador de sociedade seja absolutamente excepcional, estão, no caso, presentes indícios suficientes ao deferimento liminar da medida, conforme extensivamente abordado na decisão agravada.

No caso, a nomeação de um terceiro como administrador significa gestão por quem, presume-se, possui isenção absoluta para o desempenho das funções; visa a resguardar os direitos dos sócios e manter a continuidade das atividades da empresa.

Ressalta-se, por fim, que o agravante não alega qualquer risco de dano à empresa ou às partes advindo da nomeação de administrador judicial, e que a determinação da decisão agravada não representa ameaça à integridade da empresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com Apuração de Haveres c/c pedido de indenização no 1001599- 72.2021.8.11.0087, movida em desfavor de MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, que deferiu a medida liminar e nomeou como administrador judicial CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA – EPP.

Em suas razões, sustenta ser gritante a falta de “affectio societatis” entre os sócios remanescentes e a herdeira das cotas do sócio falecido.

Alega que não procede a alegação de estar a atual administradora violando o contrato social da Agravante ou promovendo a dissolução “de fato” da sociedade ou mesmo fulminando o Princípio da Preservação da empresa.

Assevera que, por se tratar de uma sociedade privada, a intervenção estatal deve ser realizada excepcionalmente e quando provada que o administrador não está apto a exercer tal função.

Afirma que a atividade de distribuição de combustível é uma atividade que requer, sem querer desmerecer a capacidade do administrador nomeado, expertise na área além de conhecimento das normas da agência reguladora da atividade.

Assim, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como seja determinada a nomeação da 2a agravada - sócia MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA como administradora da Agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e nomeada a 2a Agravada - sócia Maria Clara Campos da Silva - como Administradora da empresa ora Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175651189).

Contraminuta da parte agravada EDUARDA CRISTINA DEMSK (ID 175579170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres c/c Pedido de Indenização ajuizada por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA. em face de MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, alegando que foi originalmente formada pelos réus Maria Clara Campos da Silva e João Victor Campos da Silva, sendo posteriormente admitido no quadro societário o Sr. Jair José Demski.

Informa que, após o falecimento do sócio Jair José Demski, sua herdeira Eduarda Cristina Demski assumiu as cotas do capital social que a ele pertenciam e passou a exercer atos de administração que impossibilitam o desenvolvimento das atividades da sociedade, tais como interromper as obras que estavam sendo realizadas em sua sede.

Alega, ainda, que a ré Eduarda Cristina Demski, inicialmente, demonstrou interesse em ceder as cotas de seu pai aos demais sócios, porém mudou de ideia e ingressou com ação de nomeação de administrador provisório de pessoa jurídica n. 1000904-21.2021.8.11.0087, na qual requer a sua nomeação como administradora da sociedade.

Diante disso, por ter ocorrido a quebra da affectio societatis, requereu liminarmente a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva.

O pedido de liminar foi indeferido, tendo sido interposto o competente RAI no. 1015007-03.2021.8.11.0000, o qual foi provido em parte para suspender provisoriamente a participação societária do sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI (ou seus sucessores) até resolução do mérito da demanda originária, mantendo Maria Clara Campos da Silva como administradora.

No decorrer do processo, a ré Eduarda Cristina Demski peticionou nos autos requerendo afastamento imediato de Maria Clara Campos da Silva da gestão empresarial em razão de atos de gravíssimas consequências que vêm sendo praticados por ela, devendo ser nomeado um administrador judicial da confiança do Juízo até o trânsito em julgado da decisão final.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, verificando haver evidências do comportamento nocivo da sócia-administradora, contrariando o vínculo de confiança que se exige e se espera dos administradores, entendendo pela conveniência de adoção da excepcional medida de nomeação de administrador judicial, a fim de resguardar o patrimônio e evitar a confusão patrimonial, deferiu o pedido e nomeou como administrador judicial CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA – EPP, representada por CLAYTON DA COSTA MOTTA, OAB MT 14870-O.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

Isso porque a nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de ambos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento pela atual administradora.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Ainda que, pelo princípio da intervenção mínima, o afastamento de administrador de sociedade seja absolutamente excepcional, estão, no caso, evidentemente presentes indícios suficientes ao deferimento liminar da medida, conforme extensivamente abordado na decisão agravada.

No caso, considero que a medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes é a nomeação de terceiro administrador, imparcial em relação à crise administrativa da sociedade.

A nomeação de um terceiro como administrador significa gestão por quem, presume-se, possui isenção absoluta para o desempenho das funções; visa a resguardar os direitos dos sócios e manter a continuidade das atividades da empresa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - MEDIDA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DOS INTERESSES DOS SÓCIOS. I - Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo. II - Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, e demonstrados nos autos indícios de má gestão do empreendimento, é razoável a nomeação de interventor judicial para administrar a empresa, a fim de resguardar o patrimônio da sociedade e os interesses dos sócios, viabilizando futura apuração de haveres.” (TJ-MG - AI: 10210160057621002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de Publicação: 11/06/2019)

“Ação de dissolução parcial de sociedade (empresa imobiliária), cumulada com pedidos de apuração de haveres e de indenização. Decisão de deferimento de tutela de urgência, com nomeação de administrador judicial para gerir a sociedade. Agravo de instrumento do réu. Tratando-se de ação de dissolução parcial, necessária a formação de litisconsórcio passivo entre os sócios, que pode ser determinada de ofício pelo Juízo. Parágrafo único do art. 115 do CPC. Evidências suficientes, neste momento de cognição perfunctória, de grande animosidade entre as partes. Fortes indícios de confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física do réu, a reforçar a convicção do Juízo e deste Tribunal acerca da conveniência de adoção da excepcional medida de nomeação de administrador judicial. A nomeação de terceiro como gestor, por definição, indica isenção absoluta no desempenho das funções inerentes à administração da sociedade. Visa ela a resguardar os direitos dos sócios e a manter a continuidade das atividades da empresa. Hipótese dos autos em que se excepciona a regra da interferência mínima do Judiciário na direção da sociedade. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Observação no sentido de que será permitido o acesso do agravante, que é advogado, às dependências da empresa, onde mantém seu escritório, para exercício de sua nobre profissão.” (TJ-SP - AI: 22203621020208260000 SP 2220362-10.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ressalta-se, por fim, que o agravante não alega qualquer risco de dano à empresa ou às partes advindo da nomeação de administrador judicial, e que a determinação da decisão agravada não representa ameaça à integridade da empresa.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024